Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1014164-38.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. em virtude da decisão monocrática proferida por em que deferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental, sobrestando os efeitos da obrigação de pagar honorários advocatícios ao escritório de advocacia ANDREZA E BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS por ter atuado como administrador judicial.
Inconformada, a empresa Embargante requesta a reforma da decisão objurgada ao argumento de que não foram apreciados os pedidos referentes à prorrogação do período de blindagem até o julgamento do mérito do Instrumental interposto, e com relação à suscitação de inconstitucionalidade do §3o, art. 49 da Lei 11.101/05, para sujeitar o crédito exequendo do Agravado BANCO ORIGINAL S.A., alicerçado na Cédula de Produto Rural Financeira n. CPR01089418, aos autos da recuperação judicial.
Afirma que a superveniência de fato novo (pandemia da COVID-19) possibilita a revisão de atos decisórios pretéritos, nos termos do que dispõe o art. 493 do CPC. Defende a aplicação da Recomendação n. 63 do Conselho Nacional e Justiça/CNJ, em cuja normativa orienta-se os Magistrados a adotar medidas para mitigar o impacto do coronavirus nas empresas em recuperação judicial, sendo uma delas, a prorrogação do período de blindagem.
Aduz que o panorama atual é diverso daquele em que interpôs o Instrumental, pois, em que pese a Embargante ter demonstrado zelo pelo regular andamento processual houve suspensão de prazos, o que impactou o curso do procedimento recuperacional.
Relata que ficou prejudicada com a situação de calamidade pública instalada pela pandemia, pois, “o Banco Original prosseguirá com a reintegração de posse do imóvel de matrícula n. 5.380, o qual consiste em imóvel rural – fazenda – onde é realizado não apenas o plantio, mas há estrutura com silos e equipamentos para beneficiamento dos grãos, bem como consiste na maior área de produção pecuária”.
Ressalta que o imóvel objeto de execução é “essencial para a manutenção da atividade empresarial, portanto, de capital absolutamente imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades das Recuperandas e, por conseguinte, para a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, inclusive para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado”.
Segue argumentando que “a declaração de inconstitucionalidade do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 por esta v. Relatora no presente momento ou, ao menos, a prorrogação do stay period para impedir o prosseguimento de atos expropriatórios – especialmente a reintegração de posse do imóvel de matrícula n. 5.380 pelo Banco Original – (o que não possui periculum in mora inverso algum, contudo, a presença de risco de dano de impossível reparação às Recuperandas é indiscutível) é realmente medida que se faz necessária, visto que ocorrerá a retirada de imóvel imprescindível para a manutenção da atividade empresarial de empresas sob recuperação judicial”.
Sob tais argumentos, requesta o provimento destes Aclaratórios para que seja reformada a decisão agravada, a fim de sejam apreciados os pedidos de prorrogação do período de blindagem até o julgamento do mérito do Instrumental interposto, bem como da arguição de inconstitucionalidade do §3o, do art. 49 da Lei 11.101/05, para sujeitar o crédito exequendo do Agravado BANCO ORIGINAL S.A., alicerçado na Cédula de Produto Rural Financeira n. CPR01089418, aos autos da recuperação judicial.
O escritório de advocacia ANDREZA E BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ofertou contrarrazões ao ID. 101003953.
Ao ID. 104981532 o Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.021, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal proferida por esta Relatora, portanto, desnecessário levar o recurso a julgamento pelo órgão colegiado.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Sob esta perspectiva, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Reanalisando os autos, verifico que razão assiste à Embargante.
Revisitando os autos, verifico que o decisum objurgado apresenta omissão, eis que o ato decisório não apreciou os pedidos de prorrogação do período de blindagem até o julgamento do mérito do Instrumental interposto e da arguição de inconstitucionalidade do § 3o, do art. 49 da Lei 11.101/05 para sujeitar o crédito exequendo do Agravado BANCO ORIGINAL S.A., alicerçado na Cédula de Produto Rural Financeira n. CPR01089418, aos autos da recuperação judicial.
Quanto ao inconformismo da Embargante concernente à prorrogação do período de blindagem, tenho que razão não lhe assiste, ao menos nesta análise sumária do feito.
Como destacado alhures, em suas razões recursais, a empresa Recorrente alega superveniência de fato novo (pandemia da COVID-19) que alterou significativamente o cenário e as circunstâncias da recuperação judicial inicialmente homologada pelo Juízo singular.
Com base nesta assertiva, defende a aplicação do art. 3.o da Recomendação n.o 63 do Conselho Nacional e Justiça/CNJ, em cuja normativa orienta-se os Magistrados a adotar medidas para mitigar o impacto do coronavirus nas empresas em recuperação judicial, sendo uma delas, a prorrogação do período de blindagem.
Em que pesem às alegações expostas pela Recorrente, não se aplica ao caso, pois a referida normativa recomendatória estabelece que a medida se aplica aos “casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores”, o que não se amolda à hipótese destes autos, eis que a recuperação judicial já foi homologada pelo Juízo de instância singela.
Logo, não há falar em prorrogação do período de blindagem, pois inexiste nos autos justificativa plausível para tanto.
Noutro ponto, concernente ao derradeiro inconformismo da empresa Embargante, tangente ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005, mais uma vez, razão não lhe alberga.
Como cediço, o Magistrado, no exercício da atividade jurisdicional, é lícito realizar o controle difuso de constitucionalidade, o qual se presta a afastar, do caso concreto, norma legal em dissonância com a Carta da República de 1988.
Na hipótese, o inconformismo da Embargada assenta-se no dispositivo legal do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, em que alega “desvirtuamento do espírito da norma e vício no decoro, durante o processo legislativo”.
O dispositivo legal supra citado assim é redigido:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...) omissis
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
A Recorrente suscita flagrante vício de finalidade e decoro quando da elaboração do texto normativo, ao argumento de que dispositivo legal foi resultado de um esquema de “compra de votos durante o mensalão”.
Afirma que “restou disposto na decisão proferida na Ação Penal 470 que, em que pese tenha condenado parte dos responsáveis por um dos maiores estratagemas de compra de votos vivenciado, infelizmente não teve o condão de sanar as graves inconstitucionalidades perpetradas”.
Sustenta que, antes da alteração do art. 48 da Lei 11.101/2005 (atual art. 49), era legalmente admitida outras condições de cumprimento de contratos de mútuos, possibilitando a renegociação de débitos e estabelecia a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas.
A empresa Embargante discorda especificamente da redação do § 3o do art. 49, em que o Legislador estabelece que os créditos referentes à garantia fiduciária de bens móveis ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais pactuadas.
Como dito, o art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial, expressamente, excluiu do plano de recuperação os seguintes credores: proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.
Aduz que a redação do sobrepujado art. 48 da Lei de Recuperação Judicial estava de acordo com os princípios norteadores das recuperações judiciais, disciplinado no art. 47 da Lei n. 11.101/05, segundo o qual “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.
Pois bem. Apesar do esforço dispendido pela Embargante, não vislumbro elementos suficientes para justificar a declaração de inconstitucionalidade do art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial.
Com efeito, de elementar conhecimento que nos contratos de alienação fiduciária, o credor afigura-se como o real proprietário do bem objeto da avença, que, por sua vez, dá a posse direta da coisa ao devedor, mediante pagamento de um valor destinado a adquirir a coisa objeto do negócio pactuado.
Destaca-se que é comumente utilizado em contratos de financiamento, seja bens imóveis ou móveis, especialmente de máquinas e veículos utilitários, cláusulas garantistas fiduciárias, cujos bens albergados por garantia, por serem destinados à utilização direta dos devedores, já são passíveis de deterioração, o que acarreta à redução da própria garantia que em si mesmo representam.
O Legislador, ao distanciar os créditos fiduciariamente garantidos dos efeitos da recuperação judicial objetivou proteger os direitos de propriedade dos credores fiduciários, que, como registrado supra, são os reais proprietários dos bens objeto de alienação fiduciária, e não os devedores, que somente detém a posse direta da coisa.
Portanto, é deveras razoável a exclusão dos créditos objeto de alienação fiduciária dos efeitos da Recuperação Judicial, posto que, repita-se, são os reais proprietários dos bens objeto de mútuo. Assim, mesmo nesta análise perfunctória dos autos, já adianto que o texto normativo em questão está em total consonância com a Carta da República de 1988, de modo que não há falar em inconstitucionalidade do art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005.
Aliás, até o momento, não se tem notícias de que o Supremo Tribunal Federal/STF, a quem cabe zelar pela constitucionalidade das normas, tenha se manifestado sobre o tema.
À vista do exposto, tenho que a irresignação da empresa Embargante é impertinente, eis que não há nos autos elementos que alberguem as teses defensivas sustentadas.
Com essas considerações, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão; contudo, deixou de atribuir ao recurso efeitos infringentes.
Considerando que a parte Embargada já ofertou as contrarrazões do Instrumental interposto, proceda-se à evolução de classe, retornando à conclusão o recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora